Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.

1. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a realização de diligências de que dispõe quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa.

2. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional, e também do dever de cooperação, erigido como princípio norteador do CPC e previsto em seu art. 6°.

3. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante envidou, sem sucesso, vários esforços a fim de localizar bens do executado. Em sendo assim, não se mostra razoável o indeferimento de plano e em abstrato de providência futura necessária ao cumprimento da obrigação e ao atendimento da máxima utilidade da execução.

4. Agravo de instrumento provido.